Tribunal: STF
Processo: AI 546670
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: ICM. Creditamento. Extemporaneidade. Correção monetária.
   Recurso extraordinário: inadmissibilidade.
1. O acórdão
   recorrido se harmoniza à jurisprudência do Supremo Tribunal  de
   que não cabe, em ação declaratória, correção monetária do valor
   referente ao crédito de ICM, na importação de matérias-primas
   isentas (cf. RE 104.962-ED-Edv, Néri, RTJ 166/566).
2. Ademais,
   no caso, quanto ao pleito da correção monetária, a decisão
   impugnada contém fundamento suficiente à sua manutenção, cuja
   revisão demandaria o reexame dos fatos e provas que permeiam a
   lide, ao que não se presta o recurso extraordinário (Súmula
   279).